Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa, por alegada insuficiência de provas, quando o próprio réu admitiu em ambas as fases portar em seu veículo uma arma artesanal, calibre .28, uma espingarda calibre .32 e seis munições, de calibre .32.

2. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, a demonstrar pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para análise desfavorável na pena-base e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, portanto não se fala em “bis in idem”. Precedentes.

3. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.

4. Recurso desprovido.